Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-63.2023.8.11.0092
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-63.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 021.108.011-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CACILDO SILVERIO DA SILVA - CPF: 861.348.761-00 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - CPF: 390.009.428-45 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 021.108.011-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso da defesa: julgamento supostamente contrário à prova dos autos. Pena-base. Afastar agravante da embriaguez preordenada. Prequestionamento. Recurso do Mi
nistério Público: negativação da personalidade do agente. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos,
após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III e IV, e § 4° do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90), contra a vítima Cacildo Silvério da Silva, à pena de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão:

(i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento;

(
ii
) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, em especial quanto à conduta social, motivos e circunstâncias do crime;

(
iii
) estabelecer se é cabível a negativação da personalidade, conforme requerido pelo Ministério Público;

(
iv
) determinar se é aplicável a agravante de embriaguez preordenada;

(v) analisar se houve atendimento ao prequestionamento formulado.

III. Razões de decidir

3.
O
julgamento do Tribunal do Júri encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive no laudo necroscópico indireto, nos depoimentos testemunhais e no termo de votação dos quesitos, afastando-se a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4.
O conjunto probatório demonstra que as agressões perpetradas pelo acusado desencadearam processo de debilidade física e mental da vítima, culminando em complicações clínicas e morte, não se configurando causa superveniente relativamente independente a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

5.
A valoração negativa da conduta social mostra-se adequada, diante da comprovação concreta do uso habitual de entorpecentes e da conduta agressiva do acusado no ambiente familiar e social, o que fragilizava as relações interpessoais e comprometia a harmonia doméstica.

6. A negativação dos motivos do crime também é válida, uma vez que o acusado declarou em sede policial que desejava matar o pai para pôr fim ao seu sofrimento, justificativa que não encontra respaldo legal ou fático e revela grau de censurabilidade incompatível com a normalidade do tipo penal.

7. Não há ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, porquanto o juízo de origem, ao reconhecer a qualificadora de meio cruel e ao negativar as circunstâncias do crime, fundou cada incremento punitivo em circunstâncias distintas e autônomas, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

8.
O pedido ministerial de negativação da personalidade não merece acolhimento, pois não se comprovaram traços de caráter voltados à delinquência de forma específica e concreta.

9.
A agravante de embriaguez preordenada foi corretamente reconhecida, pois comprovado que o acusado se embriagou com o objetivo de viabilizar a execução do crime.

10. O acórdão aprecia todas as teses relevantes e satisfaz o requisito do prequestionamento, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores
.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso
s
desprovido
s
.

Teses de julgamento:
“
1.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em prova técnica e testemunhal suficiente, não configurando hipótese de decisão manifestamente contrária aos autos. 2. O nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte subsiste quando as complicações clínicas são consequência direta das agressões praticadas. 3. A conduta social pode ser valorada negativamente com base em provas de uso habitual de drogas e comportamento agressivo no ambiente familiar. 4. Os motivos do crime justificam valoração negativa quando
fundados
em alegações inidôneas e de maior censurabilidade. 5. Não há
bis in idem
quando a qualificadora e a circunstância judicial negativada se referem a elementos distintos do fato. 6. A personalidade não pode ser negativada sem demonstração concreta de traços voltados à delinquência. 7. A embriaguez preordenada configura agravante quando deliberadamente utilizada para facilitar a prática do crime. 8. O requisito do prequestionamento é satisfeito quando todas as teses relevantes são devidamente enfrentadas no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 59, 61, II, “d”, “e”, “f” e “l”, e 121, § 2º, III e IV, § 4º; CPP, art. 593, III, “d”; L. 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021; STJ,
AgRg
no HC 696.947/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.10.2021;
STJ
, HC 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma,
DJe
12.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Fábio Júnior da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
que,
nos autos da Ação Penal n
. 1000443-63.2023.8.11.0092,
após julgamento pelo
Tribunal do Júri Popular daquela comarca
,
conden
ou o primeiro
pela prática d
e
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III e
IV, e § 4° do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90)
,
contra a vítima Cacildo Silv
ério da Silva
, à pena de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Fábio Júnior da Silva, nas razões recursais encontradiças no ID 278793371, postula: (i)
novo julgamento do Tribunal do Júri, sob argumento que sua condenação foi contrária às provas produzidas nestes autos; (
ii
) a re
adequação da pena-base que lhe foi aplicada, a fim de que seja extirpada a aferição negativa referida à conduta social, circunstâncias e motivos do crime; (
iii
)
o afastamento da agravante de embriaguez preordenada; e, por fim, (
iv
)
pretende ver

prequestiona
da
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas razões recursais encontradiças no ID 278793379, requer a exasperação da pena-base, sob o ar
gumento de que a circunstância judicial da personalidade de Fábio Júnior deve ser negativada,
por
entende
r
que
“
o réu possui uma personalidade deturpada”
.

Em respostas às peças recursais, o Ministério Público (ID
278793380
) e a defesa (ID
279560890
) rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 289519873, opina pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Analiso primeiramente a pretensão anulatória formulada no anseio recursal de
Fábio Júnior da Silva
, pois, acaso acolhida, prejudicará as demais arguições postas no apelo defensivo, bem como a postulação formulada no recurso acusatório.

A exordial acusatória aditada, constante no ID 239150301,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de junho de 2023, após as 22h00min, na residência localizada na Rua 04, nº 138, Bairro Morada da Praia, Município de Alto Taquari/MT,
Fábio Júnior da Silva
, vulgo
“Fabinho”
, imbuído de animus necandi, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, praticou atos executórios que concorreram para o resultado final, consistente na morte de Cacildo Silvério da Silva, pessoa maior de sessenta anos, efetivamente ocorrida no dia 18 de agosto de 2023.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado resolveu matar seu genitor (idoso – Id. 121571778) e, com a finalidade de viabilizar a execução da infração penal, aguardou que ele se recolhesse para dormir.

Desse modo, após o ofendido se deitar, o indiciado se apoderou de um pedaço de madeira e de uma arma branca, quando então desferiu contra a vítima múltiplos golpes, que ensejaram, inicialmente, as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 121099681, p. 06/09.

Na sequência, o indiciado rumou para a casa de confrades, no afã de fazer uso de substâncias entorpecentes e consumir bebidas alcoólicas.

Inclusive, o denunciado somente saiu dali por imaginar que os golpes perpetrados contra seu o pai seriam suficientes para o imediato sucesso da empreitada homicida, pois ele estava convencido de que a vítima morreria naquele momento.

Já no dia seguinte, ele (indiciado) resolveu noticiar os fatos à Polícia Civil, que prontamente se dirigiu ao local do crime.

No interior da residência, os agentes policiais se aproximaram do idoso e notaram sinais vitais – então, Cacildo foi encaminhado ao pronto atendimento local para os primeiros socorros.

Mas, ante a severidade das lesões, o ofendido foi transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT, permanecendo internado, inicialmente, até o dia 23 de junho de 2023.

Durante esse período de internação nosocomial, o ofendido ficou em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentou quadro de anemia aguda (com necessidade de transfusão), instabilidade hemodinâmica, comprometimento das funções gastrointestinais e desnutrição.

Tanto que, quando da alta hospitalar, a vítima estava muito debilitada, padecendo de confusão mental e grande debilidade física.

Os autos revelam que, após regressar ao seu lar, o ofendido não conseguiu se alimentar adequadamente e passou a sofrer de constipação intestinal, com agravamento do quadro (obstrução e perfuração da alça intestinal), que resultou e nova internação no Hospital Regional de Rondonópolis/MT, ocorrida no dia 04 de agosto de 2023.

Com efeito, “esse quadro de debilidade, inanição, má alimentação e constipação intestinal
gerados pelo trauma sofrido
contribuíram para o desenvolvimento” da “obstrução intestinal com perfuração intestinal” e “o estado geral comprometido contribuiu para a evolução desfavorável no pós operatório”, que resultou no “quadro de instabilidade hemodinâmica, arritmia cardíaca e infecção, culminando” na morte da vítima, ocorrida no dia 18 de agosto de 2023, consoante Laudo Necroscópico Indireto de Id. 140928539.

No mais, o indiciado se valeu de
meio cruel
para prática do crime, pois submeteu o ofendido a severos, reiterados e desnecessários golpes, do que se infere brutalidade incomum, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso sofrimento imposto ao idoso (Id. 121099681, p. 01, e Id. 121099681, p. 06/09).

Por fim, a vítima teve a
possibilidade de defesa diminuída
, uma vez que foi atacada pelo denunciado de surpresa, enquanto estava deitada (Id. 121425482). [...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

A defesa de Fábio Júnior argumenta, contudo
,
que o julgamento foi contrário às provas destes autos,
pois entende que
“deveria ter sido admitida a presença de causa superveniente relativamente independente que, por si só, causou o resultado”
, tese essa não acatada pelo Conselho de Sentença.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o
saudo
so

doutrinador
Júlio
Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

E o
Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que
concluiu que
o
resultado fatal deriva de uma conduta voluntária e dolosa perpetrada pelo
apelante, afastando, por consequência, sua tese de causa
superveniente relativamente independente
.

Isso
porque
, embora Fábio Júnior
negue ter praticado a modalidade consumada do crime de homicídio, o corpo de jurados afastou a referida tese,
ao
re
conhecer que houve a prática de atos executórios que concorreram para a morte da vítima
nos quesitos
1º
a 4
° (ID 278793366)
, c
onforme vê-se abaixo:

SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALTO TAQUARI/AMT

TERMO DE VOTAÇÃO

[...]

1. No dia 05 de junho de 2023, após as 22h00min, na residência localizada na Rua 04, nº 138, Bairro Morada da Praia, em Alto Taquari/MT,
CACILDO SILVÉRIO DA SILVA
foi vítima de golpes de arma branca (pedaço de madeira e faca), que causaram a
s lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico? Votaram
SIM
por maioria.

2. O réu
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
foi o autor dos
golpes contra a vítima
CACILDO SILVÉRIO DA SILVA
? Votaram
SIM
por maioria.

3. O réu
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
praticou atos executórios que concorreram para o
resultado final
, consistente na morte de
CACILDO SILVÉRIO DA SILVA
? Votaram
SIM
por maioria.

4. O jurado reconhece que o réu
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
tentou matar a vítima
CACILDO SILVÉRIO DA SILVA
, mas que o resultado morte não ocorreu diretamente em razão das agressões, e sim por complicações médicas independentes? Votaram
NÃO
por maioria.

5. O jurado absolve o acusado? Votaram
NÃO
por maioria.
[...]
Destaques no original

Com efeito, Luciana Luiza da Silva, filha da vítima, em seu depoimento extrajudicial (ID 239150249), relatou que, juntamente com sua mãe, cuidava de seu pai, auxiliando-o com medicamentos, compras e deslocamentos, inclusive com o apoio de seu filho adolescente. Contudo, reduziu as visitas devido ao comportamento agressivo de seu irmão Fábio Júnior
.

Acrescentou que passou a cuidar integralmente do pai quando este saiu do hospital após Fábio ter tentado matá-lo.

Narrou, ainda, que, após complicações intestinais, o pai foi encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência para retirada do intestino grosso, permanecendo em estado crítico na unidade de terapia intensiva – UTI, até seu falecimento.

Segundo Luciana Luiza, antes da agressão, a vítima levava vida normal para sua idade, possuindo apenas problemas de visão e dores estomacais
,
ocasionadas por conflitos com o réu, tendo realizado endoscopia, sem qualquer anomalia.
Desse modo,
a
depoente
acredita que a saúde do pai se deteriorou diretamente em razão do espancamento sofrido, ressaltando que Fábio tinha histórico de agredir os pais, furtar pertences da residência e vendê-los para adquirir drogas.

Em plenário, a referida informante reiterou, de forma minuciosa, a sequência de acontecimentos que culminaram no falecimento da vítima, destacando que, antes das agressões, Cacildo era uma pessoa ativa e plenamente independente, desempenhando suas atividades cotidianas sem qualquer limitação. Contudo, após o episódio violento, passou a apresentar severas restrições físicas e cognitivas, tornando-se totalmente dependente de terceiros para qualquer deslocamento ou cuidado pessoal. Salientou, ainda, que a condição de saúde do ofendido
foi
agravada pelos problemas intestinais preexistentes, os quais se intensificaram em decorrência direta das agressões sofridas, resultando na necessidade
de intervenções médicas mais complexas, circunstância que, segundo relatou, contribuiu para o seu óbito (
IDs
278792852, 278792887, 278792400 e 278792401).

Ademais, o
exame de necropsia indireto (ID 239150300) aponta que a agressão sofrida pela vítima foi determinante para o desencadeamento de uma sequência de eventos clínicos graves, os quais culminaram no agravamento progressivo de seu estado geral. Ressalta-se que, antes do trauma, a vítima apresentava condições de saúde compatíveis com sua faixa etária e mantinha uma rotina ativa
;
entretanto, após o episódio de violência, passou a enfrentar sucessivas complicações, como desnutrição acentuada, constipação intestinal persistente, comprometimento das funções gastrointestinais e instabilidade hemodinâmica.

Tais intercorrência
s
, segundo consta no referido documento, evoluíram para um quadro grave de obstrução intestinal com perfuração, exigindo intervenção cirúrgica de emergência, cujo resultado foi impactado negativamente pelo estado clínico debilitado decorrente do trauma inicial.

A conclusão aponta que a morte da vítima, Cacildo Silvério da Silva, decorreu de complicações clínicas relacionadas à obstrução intestinal, que persistiram mesmo após a realização de colectomia total. Destaca-se que o trauma sofrido 60 (sessenta) dias antes contribuiu
significa
tiva
mente
para sua debilidade física e mental, fator importante para as intercorrências clínicas graves que culminaram no óbito.

Outrossim, a medicina legal é clara ao afirmar na necropsia indireta da vítima que o trauma inicial, quando gera estado debilitado capaz de fragilizar funções vitais e predispor o organismo a complicações subsequentes, mantém-se como causa relevante para o resultado morte. Nesse contexto, as intercorrências pós-operatórias não se configuram como causas independentes, mas sim como desdobramentos previsíveis do estado crítico originado pelo espancamento sofrido.

Assim, não há como acolher a tese de que a morte da vítima teria decorrido de causa superveniente relativamente independente e desvinculada da conduta d
e Fábio Júnior
, pois os elementos colhidos durante a instrução, aliados ao exame
de necropsia indireto, demonstram de forma contundente que a agressão foi o marco inicial de um processo de debilidade física e mental, o qual evoluiu para complicações gastrointestinais severas, culminando em obstrução intestinal com perfuração.

Conforme consta nos autos, a
ntes do evento traumático, a vítima levava vida compatível com sua idade, desempenhando atividades cotidianas de forma autônoma e sem apresentar doenças graves que justificassem o quadro clínico subsequente. Após a agressão, contudo, passou a sofrer de fraqueza generalizada, dificuldades cognitivas e limitações físicas expressivas, fatores que comprometeram sua alimentação e provocaram constipação persistente, levando ao agravamento progressivo de sua saúde. Desse modo, tal evolução está claramente registrada tanto nos depoimentos de Luciana Luiza da Silva quanto nos prontuários médicos analisados.

Dessa forma, conclui-se que a morte da vítima não resultou de causa autônoma e independente, mas, sim, de um encadeamento de fatores diretamente relacionados ao estado de debilidade física e psíquica provocado pela agressão inicial. Nesse contexto, é oportuno citar o esclarecimento de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual:

“Concausas são as causas concomitantes que se unem para gerar o resultado. É comum, na relação de causalidade, detectarmos a confluência de uma causa principal associada a uma causa preexistente para que haja força para gerar o resultado.
O mesmo
se dá na associação da causa principal com outras, consideradas concomitantes (presentes) e supervenientes (futuras).”

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 375).

Dessarte, verifica-se que o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte permanece sólido e juridicamente inafastável, porquanto, como bem esclarece Guilherme de Souza Nucci
,
a
s concausas não afastam a imputação quando se apresentam como fatores que apenas se somam ao evento originário, sem romper a cadeia causal iniciada pela ação do agente. Nesse contexto, a agressão perpetrada não se tratou de mero antecedente remoto ou circunstância irrelevante, mas
,
sim
,
do elemento desencadeador de todo o processo patológico que culminou na deterioração progressiva e irreversível da saúde da vítima.

Ademais, as complicações clínicas posteriores — notadamente a obstrução intestinal, associada às limitações físicas e cognitivas decorrentes do trauma — não assumiram caráter independente e autônomo; ao revés, configuraram desdobramentos previsíveis e esperados do estado debilitado produzido pela violência inicial. Por conseguinte, não há que se falar em causa superveniente relativamente independente, pois as intercorrências que culminaram no óbito guardam relação direta com a agressão imputada a Fábio Júnior.

Assim sendo, mostra-se acertada a deliberação do Conselho de Sentença que, de forma soberana e com base nas provas coligidas aos autos,
r
econheceu a causalidade entre as intercorrências médicas derivadas das agressões perpetradas em desfav
or da vítima e

o resultado
morte, de modo que houve

a
responsabili
zação
penal do apelante pelo homicídio descrito na denúncia
aditada
, r
azão pela qual se revela improcedente qualquer alegação de rompimento do nexo causal ou de exclusão da imputação pelo resultado morte.

Noutro norte,
o
s dois apelantes
questionam a dosimetria da pena fixada pelo juízo de primeiro grau, diante disso, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.
Inicio
pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso específico, o intervalo entre a pena mínima e a máxima resulta em 18 (dezoito) anos, pelo que esta deve ser utilizada como parâmetro na primeira etapa da dosimetria para fins de cálculo das frações.

A pena mínima em que inicio o cálculo é a de 12 (doze) anos de reclusão.

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras, uma será utilizada para a qualificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (meio cruel) como agravante, já que prevista em lei.

Infiro que o réu agiu com
culpabilidade
acima do normal, já que praticou o crime contra seu ascendente, pessoa idosa. O grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada é exacerbado. Todavia, como a idade da vítima e a ascendência serão utilizadas nas etapas seguintes da dosimetria, para evitar bis in idem, deixo de valorar negativamente em relação a essas duas circunstâncias (idade da vítima e ascendência). O modus operandi também é gritante, pois da prova colhida, o réu teria dado Diazepam ao seu pai, o que provoca sonolência, fraqueza, tirando eventual resistência, todavia, como já está sendo utilizada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, também deixo de valorar, para evitar bis in idem.

Há certa frieza do acusado durante o cometimento do delito. Durante seu interrogatório, ele narrou que deu várias pauladas na cabeça de seu pai, ora vítima, inclusive se utilizando de uma faca cega. Ao ser indagado por este magistrado se ele sabia que se tratava de seu pai, respondeu afirmativamente. Não há se falar em desconhecimento do que estava praticando, visto que narra que foi para outro local dormir, já com medo de sofrer algum tipo de retaliação por parte do Comando Vermelho. Todavia, da prova coligida ao feito, depreende-se que ele estava em estado de embriaguez preordenada, conforme requerido pelo Ministério Público
e também
sustentado pela Defesa, mas não retirando o discernimento do réu sobre a conduta, conforme já narrado. Há, também, uma patente brutalidade em sua conduta, pois além das pauladas, corte no pescoço, ainda cortou parte do dedo do pai. Contudo, para evitar bis in idem, já que será considerado o meio cruel como agravante, assim como o estado de embriaguez preordenada (que conflita com a frieza), deixo de valorar. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no HC 702.070/SP, Relator: Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 23/02/2022,
DJe
25/03/2022.

No tocante aos
antecedentes
criminais, o réu ostenta condenação nos autos de Ação Penal nº 1000417-65.2023.8.11.0092, cujo trânsito em julgado se deu em 12/12/2024. Os fatos da ação citada se deram no dia 05/12/2022, portanto, em data anterior ao fato que está sendo julgado nesta sessão (05/06/2023). Aquela condenação é apta, assim, a configurar maus antecedentes.

Há dados concretos para se aferir a sua
conduta social
. Restou comprovado que o réu era, até antes de ser preso, usuário de drogas, trazendo prejuízo para o convívio familiar. Uma das testemunhas disse, inclusive, que mora ao lado da residência da vítima e réu há 10 anos, e sempre o réu teve comportamento agressivo quando faz uso de substância entorpecente. Além disso, da própria fala do réu, ele confessa que fazia uso de drogas (“maconha e pedra, mais pedra”) há tempos. Portanto, a conduta social deve ser valorada negativamente, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de
AgRg
no HC 696.947-SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg
no
AREsp
1.805.308/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/08/2021,
DJe
de 16/08/2021.

No tocante à
personalidade
, nos termos do que decidido pelo STJ, no HC 472.654/DF, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/2/2019, “deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito (...).” Não há se confundir os antecedentes com a personalidade, pois “a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime” (STJ, HC 472.654-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 21/02/2019,
DJe
11/03/2019). Portanto, deixo de valor negativamente. Ademais, ainda que
atentou
contra a vida do próprio pai – o que seria motivo idôneo a valorar negativamente a personalidade (STJ,
AgRg
no HC 702.070/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022,
DJe
de 25/03/2022), tal consideração já vai ser valorada na segunda fase dosimétrica.

Quanto aos
motivos do crime
, merece valoração negativa. Ao perlustrar os autos, em especial o interrogatório do réu na fase policial, ele diz o seguinte: “(...) que, seu pensamento seria de matar o pai para acabar com o sofrimento do mesmo, já que estava com muitas dores, tomar bastante (sic) remédios e ser idoso (...).” Referido motivo não se mostra idôneo, inclusive não encontrando amparo na legislação pátria.

As
circunstâncias
do delito são graves, eis que o réu cometeu o crime, trancou a porta e saiu da residência, não comunicou qualquer pessoa e deixou a vítima agonizando por mais de 8 horas, circunstância que foge à normalidade. Somente após as 8 horas de agonia do ofendido é que o réu foi até a delegacia de polícia, trazendo sofrimento desmedido àquele.

As
consequências
foram normais à espécie. Explico: nada obstante o fato de a vítima ficar por um tempo sob o uso de cadeira de rodas, dependendo de terceiros para quase todas as atividades, ou de uma forma mais simples, inválida, certo é que foi reconhecido o homicídio consumado na presente data, de forma tais circunstâncias já estão englobadas até o resultado morte. Tivesse sido reconhecida a modalidade de tentativa, aí sim encontraria amparo valorar negativamente as consequências, devido às sequelas apresentadas até a data do óbito.

Por fim, verifico que não há como considerar que o
comportamento do ofendido
contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes, conduta social, motivos do crime e circunstâncias. Além disso, a fração foi utilizada tendo por base a diferença entre a pena mínima e a máxima, qual seja, 18 anos.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “d” (meio cruel), “e” (contra ascendente, conforme documento comprobatório nos autos), “f” (relação de coabitação) e “l” (em estado de embriaguez preordenada. Para cada agravante, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tomando por base a pena-base aplicada, resultando em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão. No tocante à atenuante descrita no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, o réu é confesso, devendo ser considerada, pelo que aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena agravada. Deixo de considerar a atenuante inominada pleiteada pela Defesa, no sentido do arrependimento do agente e a baixa capacidade de comunicação, considerando a circunstância de que ele só procurou a polícia para comunicar o ocorrido após mais de 8 horas. Dessa forma, resta a
pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, do Código Penal (se o crime é praticado contra maior de 60 anos), pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em
38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que se refere à pena-base, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputou desfavorável
à Fábio Júnior

os antecedentes criminais, a conduta social, os motivos
do
crime
e as circunstâncias do crime.

O apelante, Fábio Júnior, pleiteia a neutralização das valorações negativas atribuídas à conduta social, aos motivos e às circunstâncias do crime, bem como o afastamento da agravante relativa à embriaguez preordenada. Por sua vez, o Ministério Público pugna pela valoração desfavorável da personalidade do réu.

Os pleitos serão examinados conforme a ordem lógica e sucessiva das fases que compõem o critério trifásico de dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

N
o

q
u
e

t
a
n
g
e

à

c
o
n
d
u
t
a

s
o
c
i
a
l

d
e

F
á
b
i
o

J
ú
n
i
o
r
,

restou suficientemente demonstrado nos autos que ele, antes mesmo de sua prisão, mantinha um padrão de comportamento manifestamente reprovável, notadamente
em razão de seu uso habitual de substâncias entorpecentes
,
circunstância que repercutia de forma direta e negativa tanto no âmbito familiar quanto na esfera social na qual se inseria.
Trata-se, pois, de conduta que transcende a esfera meramente individual, atingindo a harmonia doméstica e comprometendo o sossego da vizinhança, evidenciando postura destoante das regras básicas de convivência em sociedade.

A prova testemunhal colhida em juízo é contundente nesse sentido, haja vista que uma das testemunhas
, Jeniffer da Silva Galvão (ID 278792404)
, residente há mais de uma década ao lado da moradia da vítima, afirmou de forma clara e coerente que
Fábio Júnior
, quando fazia uso de drogas, apresentava comportamento agressivo, gerando temor e instabilidade no meio em que vivia. Tal depoimento, prestado por pessoa desinteressada no resultado do processo, assume especial relevo e robustece o entendimento de que a conduta social do acusado se apresentava flagrantemente inadequada, destoando das expectativas mínimas de convivência harmônica.

Outrossim, cumpre registrar que o próprio Fábio Júnior, em seu interrogatório judicial, confessou de maneira expressa ser usuário de entorpecentes, especificando, inclusive, que fazia uso de “maconha e pedra, mais pedra” há considerável período. Tal assertiva, aliada ao comportamento agressivo narrado por testemunha idônea, permite concluir que o estilo de vida adotado pelo apelante refletia negativamente em suas relações interpessoais e familiares, revelando um padrão de convivência social deficitário e prejudicial ao ambiente coletivo.

Dessa forma, a valoração negativa da conduta social, longe de se amparar em juízo abstrato ou preconceituoso acerca do uso de substâncias ilícitas, encontra respaldo concreto nos elementos probatórios produzidos, evidenciando a repercussão nociva de tal conduta no meio em que o apelante se inseria. Por conseguinte, mostra-se de todo pertinente e necessária a manutenção da referida circunstância judicial em desfavor d
e Fábio Júnior
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE INCREMENTO PUNITIVO RELATIVA A CADA VETORIAL DESFAVORECIDA NO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE RECOMENDADO. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.
CONDUTA SOCIAL. USO DE DROGAS PELO APENADO, COM PREJUÍZO PARA O CONVÍVIO FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO
PENAL.
PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIÁVEL. A VERSÃO DOS FATOS QUE RESPALDA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
( HC
n.º 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015
).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial
negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/2 (metade) sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento da conduta social e pelo deslocamento de duas das qualificadoras reconhecidas. A fração de incremento punitivo é mesmo a correspondente a três circunstâncias judiciais negativadas com motivação bastante.

-
A fundamentação para o desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social não se confunde com a mera reprovação do comportamento do usuário de droga, mas ressalta dado concreto revelador de comportamento familiar inadequado
.

- O deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa dosimétrica, para que sejam valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- A qualificadora do art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, após os debates em Plenário, e a Corte local entendeu que a versão dos fatos encampada pelos jurados, que reconhecia a configuração dessa qualificadora, não era manifestamente contrária à prova dos autos. A reforma desse juízo demandaria amplo reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 696947 SP 2021/0313253-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2021)

Destacamos

Em outro norte, o órgão acusador postula
a
negativação da personalidade de Fábio Júnior, a
ssever
ando

que
“o réu é uma pessoa de comportamento conflitante, agressivo, usuário de droga, tratava o genitor com total desrespeito, vendia os pertences dele para sustentar o vício em entorpecente, além de vários episódios de agressões contra Cacildo”
;
além disso,
“o modus operandi do apelado que, demonstrando sua insensibilidade e covardia, aproveitou que o genitor estava repousando, para atacá-lo, com intuito de facilitar a concretização do seu desígnio de matá-lo, o que fez com perversidade, pois desferiu diversos golpes em regiões vitais, chegando a quase degolar o ofendido”
.

Entretanto, essa pretensão não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam aferir a personalidade de
Fábio Júnior
, uma vez que, como se sabe, a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

Sobre a análise da circunstância judicial da personalidade do agente, Rogério Greco doutrina que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância.
”

(
Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2015, p. 635)

Soma-se a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sobre a temática, se manifestou no sentido de que a mensuração negativa da referida moduladora “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...].
” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019) e (STJ,
AgRg
no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

Por outro lado, embora a valoração negativa da personalidade do agente possa prescindir de laudos técnicos de especialistas, faz necessário que haja nos autos outros elementos que demonstrem sua má índole, frieza e eventual comportamento perverso e voltado à criminalidade, eis que a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário, pois, para a sua valoração negativa a demonstração concreta de desvio de personalidade, independentemente de perícia.

Destarte, não se pode olvidar que não há nestes autos elementos concretos que comprovem o desvio de personalidade do apelado relacionado à desonestidade ou algo do gênero, devendo, portanto, essa circunstância judicial, ser considerada neutra, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Em outra vertente
,
Fábio Júnior
postula o reconhecimento de
bis in idem
entre a qualificadora de meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença, e a valoração negativa das circunstâncias do crime, sustentando que ambas se originam nos mesmos elementos fáticos.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal deve abranger tanto aspectos objetivos do delito — como o tempo, o lugar, a forma de execução e os meios empregados — quanto elementos subjetivos relacionados ao comportamento do agente antes, durante e, sobretudo, após a prática criminosa. Trata-se, pois, de juízo valorativo amplo, que permite ao julgador aferir o grau de reprovabilidade concreta da conduta, desde que fundamentado em dados extraídos dos autos.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABLIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. ART. 226, II, DO CPP. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE 2/3
JUSTIFICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do
réu.
Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso, o fato do réu ter dopado a vítima, ministrando-lhe medicamento contendo a substância "
lorazepam
", evidencia a maior intensidade do dolo, o que exige a elevação da pena-base.

2. Para fins do
art
. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.

No caso, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, pois o réu abusou da confiança nele depositada pela genitora da ofendida, sua companheira à época dos fatos, que lhe confiava os cuidados com a filha, quando ela precisava ausentar-se da residência para trabalhar, sendo certo que o denunciado usava desses momentos para praticar coma vítima os atos libidinosos.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à
vetorial consequências
do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento
. Na espécie, a ofendida passou a sofrer de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, sendo diagnosticada como portadora de
alopesia

areata
, doença que faz com que a pessoa arranque os próprios cabelos, necessitando até dias atuais de acompanhamento especializado, passando, ainda,
a

ofendida
a enfrentar dificuldades de aprendizagem na escola, circunstâncias estas que recomendam a exasperação da pena-base.

4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o réu obteve vídeos íntimos de forma clandestina e passou a ameaçá-la caso revelasse as violências sexuais por ela
sofridas.

5. Deve ser mantida a valoração negativa das quatro vetoriais e, de igual modo, descabe falar em excesso no quantum de pena definido, em 11 meses e 6 meses de reclusão.

6. Não se cogita a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não reconheceu, ainda que parcialmente, as práticas delitivas
.

7. "
[É
] firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o preceito contido no artigo 226, inciso II, do
CP"abrange
todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima"(
AgRg
no REsp 1.716.592/SP,
Rel
. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018,
DJe
7/3/2018). 8. No caso, o fato do réu ser padrasto da vítima autoriza a incidência da causa de aumento de pena, sendo descabido falar em bis in idem.

9.
Os abusos sexuais foram praticados por inúmeras vezes, permitindo a conclusão de que houve sete ou mais delitos sexuais. Adequada, pois, a aplicação da fração de aumento de 2/3, nos termos da tese fixada no Tema n. 1202 do STJ: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições"
.

10. Os crimes de estupro de
vulnerável narrados
na denúncia foram cometidos em continuidade delitiva, de modo que as últimas condutas devem ser entendidas fictamente como continuação das
primeiras.

Logo
, incide em desfavor do réu a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71, caput, do CP.

11. Considerando que foram vários os crimes praticados, tendo a conduta delitiva do réu perdurado por vários anos, iniciando-se em 2012, quando a vítima tinha 11 anos de idade, e cessando apenas no ano de 2016, época em que B. M.
L .
M. tinha 16 anos, deve ser mantido o incremento em 2/3.

12. Agravo regimental
desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 924377 SP 2024/0230151-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024)

Destacamos

No caso dos autos, verifica-se que a qualificadora do meio cruel foi reconhecida com base no
modus operandi
do crime, especificamente na utilização de instrumentos capazes de causar intenso sofrimento à vítima — facadas e pauladas —, o que, por si só, demonstra a crueldade do meio de execução. Tal circunstância se refere exclusivamente ao momento da prática do delito, não se confundindo com os desdobramentos fáticos posteriores.

Por sua vez, a valoração negativa das circunstâncias do crime se funda em elementos distintos e autônomos, mais precisamente na conduta de Fábio Júnior após consumar a agressão. Conforme se extrai dos autos,
o réu
, mesmo ciente da gravidade das lesões infligidas ao próprio pai, trancou a porta da residência e abandonou o local, deixando a vítima agonizando por mais de oito horas, sem qualquer possibilidade de socorro, o que agravou sobremaneira o sofrimento da vítima e aumentou sua vulnerabilidade.

Tal comportamento posterior ao núcleo do tipo penal revela acentuado grau de frieza, insensibilidade e desprezo pela vida humana, evidenciando reprovabilidade que transcende a gravidade ordinária do delito. Assim, a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime mostra-se legítima, pois não decorre do mesmo fato já valorado na qualificadora, mas, sim, de conduta autônoma que, embora relacionada ao contexto fático do crime, possui conteúdo e repercussão distintos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é atividade submetida à discricionariedade judicial, somente passível de revisão por esta Corte nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (
AgRg
no HC 710.060/SP,
rel
. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

2. Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado.

3. Na espécie, a culpabilidade foi apreciada de maneira negativa, assente nas características do caso concreto, tendo sido considerado que o réu agiu com premeditação e incomum frieza, planejando antecipadamente o crime e executando-o com disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça da vítima, que na ocasião implorava, aos prantos, por sua vida.

4. Não há falar em bis in idem, pois o fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito (crime premeditado e o disparo foi efetuado com o cano da arma de fogo encostado na região frontal da cabeça da vítima).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2614687 MS 2024/0139785-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)
De
stacamos

Dessa forma, inexiste
bis in idem
, uma vez que a qualificadora do meio cruel incide sobre a brutalidade do meio de execução utilizado, enquanto a valoração das circunstâncias do crime tem como suporte a omissão deliberada do agente após a consumação do delito e ao sofrimento causado à vítima.

Fábio Júnior sustenta que, nos crimes de homicídio, a análise dos motivos da conduta está vinculada,
via de regra
, às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal, notadamente as de motivo fútil ou torpe. Assim, argumenta que, não tendo sido reconhecida nenhuma dessas hipóteses no caso concreto, não haveria fundamento jurídico para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Todavia, observa-se que, no caso em apreço, o motivo apontado — consistente na suposta intenção de colocar fim ao sofrimento do pai, em razão de dores intensas e uso de medicamentos —, embora não se enquadre nas hipóteses típicas de motivo fútil ou torpe, igualmente não se revela idôneo ou socialmente aceitável, razão pela qual se mostra possível a sua valoração desfavorável para fins de exasperação da pena-base.

Com efeito, o motivo fútil caracteriza-se por ser desproporcional e insignificante diante da gravidade da conduta, como ocorre, por exemplo, em homicídios cometidos em razão de discussões banais ou desavenças triviais. Já o motivo torpe exige uma carga valorativa de imoralidade acentuada, como agir por vingança
“
mesquinha
”
, ódio injustificado ou interesse econômico vil. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto, pois o agente não agiu por um impulso
“
mesquinho
”
ou por uma razão banal, mas sob a alegação de pretender cessar o sofrimento do pai.

Todavia, ainda que não seja fútil ou torpe, o motivo não pode ser considerado legítimo, pois não se apoia em critérios médicos, éticos ou jurídicos reconhecidos, tratando-se de decisão unicamente pessoal e arbitrária, assumindo para si uma prerrogativa que não lhe competia. Assim, a conduta não decorreu de legítima situação de urgência médica ou de manifestação válida da vítima (como ocorre nos debates bioéticos sobre ortotanásia), tampouco observou qualquer protocolo jurídico ou sanitário.

Dessa forma, embora não se trate de um motivo de índole vil ou absolutamente banal, é extremamente reprovável, pois parte de um julgamento subjetivo e unilateral do agente sobre a vida e a morte de outro ser humano, colocando-se acima da ordem jurídica e dos valores fundamentais de inviolabilidade da vida e de respeito à dignidade do próprio ofendido. Por isso, os motivos devem ser valorados negativamente, por revelarem um grau elevado de censura e uma motivação distorcida e socialmente inaceitável, ainda que não subsumível aos conceitos clássicos de futilidade ou torpeza.

Noutra vertente,
n
o
que concerne à agravante de embriaguez preordenada, verifica-se que há elementos nos autos que evidenciam sua configuração. Com efeito, conforme registrado na ata de julgamento do Tribunal do Júri (ID 278793358), o Ministério Público, em seus debates orais, sustentou expressamente a aplicação da referida circunstância agravante, apontando que o Fábio Júnior, antes da prática delitiva, fez uso de entorpecente (crack) e de bebida alcoólica (pinga), conforme por ele próprio confessado em sede administrativa (ID 239150156).

Além disso, a narrativa do próprio réu, ao admitir espontaneamente a utilização dessas substâncias pouco antes da execução do crime, revela que tal consumo não se deu de forma eventual ou acidental, mas, ao contrário, com o propósito de potencializar sua disposição para a prática delitiva, seja pela supressão de freios inibitórios, seja pelo incremento de uma postura mais agressiva e destemida. Desse modo, restou configurada a chamada embriaguez preordenada, a qual, frise-se, não exige planejamento sofisticado, bastando que o agente se coloque voluntariamente em estado de entorpecimento com a finalidade de facilitar ou assegurar a execução da infração penal.

Outrossim, importa ressaltar que
a confissão extrajudicial de Fábio Júnior, ao declarar ter ingerido pinga e fumado crack imediatamente antes do delito, encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios e, por si só, mostra-se apta a demonstrar a
preordenação
do estado de embriaguez, afastando, portanto, qualquer alegação de consumo fortuito ou acidental. Logo, não se trata de mera atenuação de imputabilidade pelo uso de substâncias, mas, sim, de agravamento concreto, justamente por ter sido a intoxicação um recurso deliberadamente utilizado como instrumento para a prática criminosa.

Diante desse contexto, estando devidamente comprovada nos autos, inclusive pela própria confissão de Fábio Júnior, a incidência da agravante de embriaguez preordenada mostra-se medida imperativa, revelando dolo qualificado e maior reprovabilidade da conduta.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Fábio Júnior da Silva
e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025